Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de a lei determinar que se receba pensão alimentícia anterior a morte do seu instituidor, deve-se dar interpretação de modo a afastar antinomias, a fim de se prestigiar a harmonia do ordenamento jurídico. 1.1. Por isso, exigir o recebimento de pensão, no presente caso, não é razoável, uma vez ter havido comprovação de que o apelado, além de ser pessoa idosa e limitada por vários problemas de saúde, necessitava de sua ajuda financeira, bem como de seu cuidado, ou seja, o apelado dependia, de fato, economicamente do instituidor do pensionamento ora questionado.
2. A pensão por morte é benefício previdenciário (art. 40, § 7°, e art. 201, inciso V, ambos da Constituição Federal) para os dependentes do segurado.
3. A declaração de imposto de renda do segurado acostada nos autos comprova de modo inequívoco a aludida dependência econômica e financeira do apelado, tendo em vista que seu genitor, ora apelado, consta expressamente como seu dependente.
4. Recurso conhecido e não provido.